Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704999-83.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR MARQUES JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifico que a apelação interposta no ID 77622472 não veio acompanhada do devido recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A legislação invocada pelo recorrente – Lei Estadual no 22.615/2024 e alterações do Código Tributário Estadual de Goiás – não se aplica ao presente feito, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo inapta a dispensar o preparo exigido pelo ordenamento processual civil vigente. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator